Tribunal: TJBA
Processo: 8009501-34.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009501-34.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL ARCANJO DE SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
GERALDO SIMOES FORTUNA JUNIOR, KAMERINO THADEU LINO ARAUJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

A9

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PIS PASEP. RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1150 DO STJ. ARTGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA SUBJETIVA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO EXTRATO. SENTENÇA. ANULADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recebimento de supostas diferenças de valores relativos ao PASEP.

II. Questão em discussão:
Qual o termo inicial da contagem do prazo prescricional decenal e se ocorreu a prescrição.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, o Autor Apelante juntou extratos (id. 87487455), comprovando que, apesar de ter sacado valores quando da fusão de cotas em 30.06.2000, apenas teve acesso aos extratos em 05/06/2024, momento a partir do qual pôde analisar as movimentações bancárias realizadas em sua conta PASEP no decorrer dos anos, e, consequentemente, tomar ciência real e consciente de inconsistências e do alegado dano, surgindo nesse momento seu direito a pretensão ressarcitória.

Diante disso, constata-se que, entre a ciência real e consciente das possíveis inconsistências, quando do recebimento do extrato, a partir de 05/06/2024 e a data do ajuizamento da ação em 30/07/2024, não transcorreram os 10 anos.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
Tema 1150 do STJ. Prescrição decenal. A prescrição prevista no artigo 205 do Código Civil e no Tema retrocidado não resta configurada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009501-34.2024.8.05.0146
, em que figuram como Apelante GABRIEL ARCANJO DE SOUZA FILHO e como Apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça